Tribunal: TJDFT
Processo: 0743718-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. TRATAMENTO PARA CÂNCER METASTÁSICO. FALECIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. MEDICAMENTO OFF LABEL. ROL DA ANS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA. LEI N. 14.454/2022 EXCEÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. A conduta de quem postula gratuidade de justiça e, ao mesmo tempo, recolhe o preparo resulta na configuração de preclusão lógica.
2. Inexiste perda superveniente do objeto decorrente do falecimento da autora, no curso do processo, ante a existência de reflexos econômicos decorrentes do uso da medicação, durante o cumprimento da obrigação de fazer determinada liminarmente. Assim, torna-se necessária a decisão de mérito, para se determinar a responsabilidade da ré, em relação aos custos da medicação fornecida pelo hospital.
3. A recusa de fornecimento da medicação necessária ao tratamento de câncer de cólon metastásico para pulmão, linfonodos, retroperitoneo e SNC, prescrito pelo médico responsável, sob o argumento de que este não consta da relação de medicamentos previstos em Resolução Normativa da ANS, revela-se indevido, porquanto não cabe ao plano de saúde recusar a cobertura do tratamento indicado por profissional da medicina devidamente habilitado.
4. A negativa se revela indevida sobretudo em face da gravidade do quadro do paciente, haja vista que a abordagem médica inicial se mostrou ineficaz para impedir a progressão da neoplasia e não foi indicado qualquer tratamento alternativo para o caso pelo plano de saúde.
5. A aquisição de plano saúde visa à recuperação e manutenção da saúde e da vida do segurado, razão pela qual a recusa indevida de tratamento prescrito por profissional médico é incompatível com ordenamento jurídico, sobretudo em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos constitucionais à vida e à saúde.
6. O conjunto probatório demonstra que o fornecimento do fármaco era única alternativa viável para o tratamento da doença grave que acometia a falecida e, por existirem evidências científicas de êxito na utilização da referida medicação, enquadra-se na exceção da taxatividade do rol da ANS.
7. A recusa injustificada à prestação de cobertura de tratamento médico configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, em face da angústia e sofrimento psíquico causado pela quebra da legítima expectativa do consumidor, cujo valor da indenização deve ser fixado em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. Valor fixado em R$ 6000,00.
8. Recursos conhecidos, desprovido o da ré e provido, em parte, o do autor.